Tribunal: TJDFT
Processo: 0723947-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende a existência de obscuridade e contradição no acórdão. Afirma que a decisão se apresenta notadamente contraditória. Sustenta que o pedido de pagamento fora realizado dentro do prazo prescricional, e, de acordo com o Decreto n. 20.910/1932. Alega que o silêncio administrativo é insuficiente para extinguir a pretensão decorrente de um direito não explicitamente recusado. Contrarrazões apresentadas (ID 64402990).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. De fato, não há nenhum dos vícios mencionados no acórdão. Vale ressaltar, ainda, que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.109 foi utilizada como fundamento para a decisão da controvérsia em questão. Além disso, os documentos apresentados pela autora não têm força suficiente para interromper a prescrição, pois não comprovam que o pedido administrativo foi realizado dentro do prazo prescricional, tampouco demonstram a existência de decisão que supostamente reconheça a dívida.
4. Assim, a mera declaração de reconhecimento da dívida não é suficiente para afastar a prescrição, especialmente considerando que o processo administrativo foi iniciado fora do prazo prescricional, conforme indicado pelo número do Processo SEI 00080-00055682/2024-85.
5. Desta maneira, o mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95